Tribunal: TJMT
Processo: 0011526-84.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011526-84.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES registrado(a) civilmente como ILDON MAXIMIANO PERES - CPF: 023.059.761-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA - NÃO CONFIGURADA - PARCELAMENTO - CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO RECURSO.

- Nos termos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

- O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento (REsp n. 1.742.611/RJ).

- Afastada a desídia da Fazenda Pública, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a desconstituição da sentença de extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de
Rondonópolis
contra a r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da
2a
Vara Esp. da Fazenda Pública d
a Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
espólio de
Ildon
Maximiniano Peres
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito
.

Inconformado, recorre o Exequente, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal em questão, tendo em vista que houve o bloqueio de valores via BACENJUD, o que caracteriza uma causa interruptiva da prescrição. O apelante afirma que a decisão do magistrado de origem desconsiderou este fato relevante, resultando na errônea decretação da prescrição intercorrente. Além disso, destaca-se que a Fazenda Pública, em momento algum, permaneceu inerte, tendo realizado diligências contínuas para assegurar a satisfação do crédito tributário, afastando, assim, a prescrição intercorrente
.

Ademais, a apelação ressalta que a morosidade judicial como fator preponderante para a demora processual, nos termos da
Súmula 106 do STJ, que impede a penalização do credor pela lentidão do sistema judiciário.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso voluntário, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, releva notar que, por ocasião do Recurso Repetitivo Especial no 1.340.553/RS, o STJ firmou posicionamento sobre a prescrição intercorrente do crédito tributário, em acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)", REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018,
DJe
16.10.2018.

Nesse caso, em breve relatório do processo, o despacho de citação ocorreu em 17/10/2014; citação por edital ocorreu em 06/11/2015; decorrido o prazo para pagamento do débito, foi determinado a penhora de valores em conta do Executado, qual foi positiva no valor de R$ 419,05 (
18/02/2016
);
em 25/08/2016, a Fazenda Pública requereu a suspensão dos autos;
em
26/01/2018
,
a Fazenda Municipal pugnou pela suspensão do feito em razão do
parcelamento do débito
; em 2
5/07/2018
, a Fazenda Pública
informou que o Executado não continuou com o parcelamento em dia, razão pela qual pugnou pela suspensão dos autos por 120 dias para providência administrativa;
em
30
/
08/2019, a Fazenda Pública requereu a penhora do imóvel indicado, contudo pugnou pela suspensão do feito por 90 dias pata juntada da matrícula atualizada do i
m
óvel
; em 06/11/2023, a Fazenda Pública requereu a penhora do imóvel.

Neste aspecto, o parcelamento, por configurar reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompe o prazo prescricional (art.174, IV, do CTN), que volta a correr a partir de eventual inadimplemento.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão
a
programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022,

DJ
e
de 21/10/2022.)

No presente caso, em pese o parcelamento configurar reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompendo o prazo prescricional (art.174, IV, do CTN), observa-se que, diante do descumprimento, o prazo prescricional volta a correr a partir do eventual inadimplemento, ou seja, em 25/07/2018.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
25/0
7/2018
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançaria seu termo final em
25/0
7
/2024
.

Com efeito, no caso concreto, considerados os marcos temporais acima descritos, não se constata a ocorrência da prescrição intercorrente, que pressupõe a falta de interesse do Exequente, quedando-se inerte em realizar as diligências e dar regular andamento no feito.

Não constatada a desídia da
Fazenda Pública Estadual
, tão pouco o transcurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos da repercussão geral no 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prescrição intercorrente e desconstituir a r. sentença, devendo a execução ter regular prosseguimento.

Custas, '
ex
l
ege'.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024